Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. TESTEMUNHO INDIRETO ISOLADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, impronunciou o réu, acusado da prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do CP), sob a justificativa de ausência de provas judicializadas suficientes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos exigidos para a pronúncia do acusado, especialmente a existência de indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP.
4. O princípio do in dubio pro societate orienta a fase da pronúncia, porém não autoriza a superação da ausência de provas judicializadas mínimas e autônomas aptas a sustentar a acusação.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica ao vedar a pronúncia baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou em testemunhos indiretos ("ouvir dizer"), desprovidos de corroboração por provas produzidas em juízo.
6. No caso concreto, a única prova judicializada é o depoimento de policial civil que não presenciou os fatos e apenas reproduziu informações prestadas por terceiros que também não presenciaram o delito na fase extrajudicial, configurando testemunho indireto incapaz de sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.
7. As declarações colhidas em inquérito policial, ainda que detalhadas, não foram ratificadas sob contraditório, e a ausência de oitiva da vítima e das principais testemunhas em juízo fragiliza a acusação.
8. A juntada posterior de inquérito policial autônomo, em sede de apelação, não supre a exigência de judicialização da prova, sendo inviável a pronúncia direta com base em elementos não submetidos à ampla defesa.
9. A sentença de impronúncia, por não fazer coisa julgada material, admite o oferecimento de nova denúncia caso surjam provas novas devidamente produzidas sob contraditório, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, os quais devem ser extraídos de provas produzidas sob contraditório judicial.
2. A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos ou elementos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer confirmação em juízo.
3. A ausência de provas judicializadas mínimas e seguras justifica a manutenção da sentença de impronúncia, sem prejuízo de nova denúncia com base em provas novas.